Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Parte agravante alega insuficiência financeira decorrente de aposentadoria, penhora de rendimentos via SISBAJUD e estado de saúde comprometido por demência e câncer prostático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça a aposentado com vencimentos mensais superiores a cinco salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99).
4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada quando presentes elementos que revelem capacidade financeira.
5. O rendimento mensal líquido da parte agravante, somando aposentadoria e outros proventos, ultrapassa R$ 13.000,00, valor que excede o critério objetivo de até cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF.
6. Compromissos financeiros voluntários, como empréstimos consignados, não caracterizam, por si sós, vulnerabilidade econômica.
7. Não restou demonstrado que as condições de saúde alegadas comprometem a capacidade financeira de arcar com as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não faz jus à gratuidade de justiça a parte que aufere renda mensal líquida superior ao critério objetivo de hipossuficiência e não comprova condição excepcional de vulnerabilidade econômica.”